Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-81.2011.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000166-81.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IDAIR MARTINS RIBEIRO - CPF: 533.535.288-49 (APELADO), JULIANA GLAUCIA MARTINS RIBEIRO - CPF: 255.513.358-52 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), ADRIANA CERAVOLO ROPELLI HUCK - CPF: 604.428.321-68 (ADVOGADO), CLAYTON GRASSIOTO - CPF: 851.933.211-00 (APELANTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – PROCESSO FÍSICO POSTERIORMENTE DIGITALIZADO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DESCONFORMIDADES NO PRAZO – INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO POR FALTA DE JUNTADE DE PROVA TESTEMUNHAL – PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE NEGADO – DANO MORAL E MATERIAL CARACTERIZADOS – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186 e 927 DO CÓDIGO CIVIL -

DIREITO AFERIDO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, BOLETIM DE OCORRÊNCIA E TAMBÉM PROVAS TESTEMUNHAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade por desconformidade de provas, eis que houve tempo hábil para que as partes alegassem tais desconformidades após a transformação dos autos físicos em digitais, e as partes nada dispuseram a respeito.

Deve prevalecer a sentença de procedência da ação de indenização por dano material e moral, quando incidente a norma prevista no artigo 186 e 927 do Código Civil, de modo a serem responsabilizados pelos danos os agentes, em razão da conduta ilícita, pois demonstrado o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 184886678) interposto por
CLAYTON GRASSIOTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da
Ação de Indenização n. 0000166-81.2011.8.11.0093 - Cód. 50267 - Proc. 68/2011
, movida pelos Autores/Apelados
IDAIR MARTINS RIBEIRO e JULIANA GLAUCIA MARTINS RIBEIRO
,
ACOLHEU

os pedidos iniciais para: a)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.057,05, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e; b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, para cada um dos autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento. Por fim, a sentença, ainda,
CONDENOU
o requerida/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que ela “(...) baseou-se apenas no Laudo Pericial produzido pelo próprio Autor, a seu interesse, bem como levando-se em consideração apenas as provas produzidas pelo Requerente”.

Diz que a prova pericial produzida é parcial, unilateral e não possui credibilidade.

Assevera que (...) a prova produzida pelo Requerido sumiu, e não foi colacionada aos autos, mas resta comprovado pela assinatura do depoente ora juntada”; que “(...) a testemunha do próprio Autor, SÔNIA, ID 777234498, assim, resumidamente, afirmou: “(...) O tom foi aumentando e os dois vieram pra fora e começou a discussão e a briga! Tom de discussão anormal. Não vi que tinha fratura no nariz eu vi sangue no chão. Não sei dizer qual a posição de ambos. A Juliana estava no meio. Tiveram outras discussões na empresa sim, de sangramento não! A discussão só começou depois que o Sr. Martins chegou”; que “(...) Perguntado se houve problema com um fiscal e seu Martins, assim respondeu “Com o fiscal da Conabi já houve problema sim...”; que “(...) Já a testemunha, TATIANY DE SOUZA COSTA, em gravação de CD fls. Id 71724941, resumidamente, assim informou: “(...) Clayton chegou para fazer acerto de armazenagem. A Juliana atendeu o Clayton e seu Martins chegou dai escutamos a conversas mais altas e eles saíram pra fora. Continuamos de cabeça baixa. Ele viu que eles estavam se embolando e a Juliana estava com o Nariz Sangrando. Vi eles se embolando se estapeando, eu vi, o vuco vuco lá. Um bolo e a Ju, sangrando. A Juliana estava tentando Separar e estava no meio para separar. Eu não vi quem deu o soco que acertou...”; que “(...) a Magistrada não levou em consideração o depoimento de ROEBER WOLFART, até por que o mesmo não foi juntado aos autos por algum equívoco da escrivaninha”.

Destaca que não há comprovação de que foi o requerido que acertou o soco em Julinana; que “(...) o mesmo chegou a relatar que quem acertou o soco no nariz dela foi o próprio pai, QUANDO A MESMA TENTAVA SEPARAR A BRIGA”.

Frisa que “(...) as testemunhas que a tudo presenciaram AFIRMARAM QUE AUTOR (MARTINS) e REQUERIDO (CLAYTON) SE EMBOLARAM E SE ESTAPEARAM ENQUANDO JULIANA ESTAVA NO MEIO TENTANDO APARTAR. As próprias testemunhas de acusação, em sua integralidade, não conseguiram demonstrar sequer “quem desferiu o soco em Juliana!”, fato incontroverso, ninguém soube responder ou viu quem iniciou ou quem agrediu quem”.

Requer a nulidade da sentença por falta da juntada do depoimento da testemunha do Requerido

No mérito, pede o provimento do recurso, “(...) para reformar a decisão, uma vez que levou como prova e fundamentação basicamente prova unilateral, bem como não restou nos autos a juntada do vídeo da testemunha de defesa”.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que,
nos autos da
Ação de Indenização n. 0000166-81.2011.8.11.0093 - Cód. 50267 - Proc. 68/2011
, movida pelos Autores/Apelados
IDAIR MARTINS RIBEIRO e JULIANA GLAUCIA MARTINS RIBEIRO
, em face de
CLAYTON GRASSIOTO
,
ACOLHEU

os pedidos iniciais para: a)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 21.057,05, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, e; b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00, para cada um dos autores, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento. Por fim, a sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em que pese a alegação de nulidade por ausência de juntada de prova testemunhal, não se mostra plausível a tese, eis que se trata de documento obtido em processo físico e posteriormente digitalizado.

De acordo com os autos, as partes poderiam suscitar desconformidades do processo eletrônico com o físico, em determinado prazo; mas não o fizeram. Ademais, consoante disposto no ID. Num. 184886664, houve intimação das partes para, em 5 dias, manifestarem quanto a integralidade e autenticidade de documentos digitalizados.

Diante disso, não considero caracterizada a nulidade.

Quanto à alegação de que a prova pericial utilizada pelo Juízo “a quo” é unilateral, parcial, devendo ser desconsiderada; em verdade, cumpre salientar que o Magistrado sentenciante não se utilizou apenas da prova pericial. Ele sopesou a questão e chegou à conclusão de procedência da ação também em razão de relatório de exame de corpo de delito – fotografias que foram trazidas com a inicial, boletim de ocorrência e provas testemunhais – além dos recibos de pagamento e notas fiscais que embasaram o pleito de procedência do direito material.

Portanto, não há irregularidade e/ou ilegalidade na sentença que analisou o feito como um todo, e, a meu viso, acertadamente, deve prevalecer.

Assim, deve ser mantida a sentença, eis que ficou demonstrada a responsabilidade civil.

Portanto, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, impõe-se a reparação.

A esse respeito, colaciono trecho da sentença:

“(...)
Não há irregularidades, tampouco nulidades a serem declaradas
ex officio.
Portanto, adentrar-me-ei ao
meritum causae,
sobretudo porque as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o).

Sob essa ótica, insta verificar a presença, ou não, dos pressupostos ensejadores à responsabilidade civil, por conta das agressões verbais e físicas narradas à vestibular, o que, segundo os autores, lhes abalou a honra subjetiva.

Nesse linear, para se configurar a responsabilidade civil e, por consequência, o dever de indenizar, revela-se indispensável a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: i) conduta ilícita (ação ou omissão dolosa/culposa), ii) dano, e; iii) nexo de causalidade, nos termos do que dispõem os art. 186 e 927, ambos do Código Civil.

In casu,
a conta ilícita lastreia-se pela dinâmica pormenorizada no boletim de ocorrência n. 1.1031201.2010.554, bem como pelo teor do relatório de exame de corpo de delito - laudo n. 01.05.01.634/2010 -, e ainda, pelas conclusões do
expert
no laudo pericial n. 01.05.01.634/2010 (ID. 60170455, fls. 33/ss. dos autos físicos).

O dano, por sua vez, exsurge-se das fotografias que instruíram a vestibular, bem como dos recibos de pagamento, e ainda, das notas fiscais (ID. 60170455, fls. 67/ss. dos autos físicos).

O nexo de causalidade, a seu turno, extrai-se das declarações das vítimas e dos depoimentos testemunhais, todos os quais, unânimes, no sentido de que o réu adotou comportamento hostil, proferindo ofensas físicas e verbais contra as vítimas.

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais ensejadores da responsabilidade civil, o que, neste momento, conduz à rejeição das teses defensivas, sobretudo porque o arcabouço probatório colhido durante a instrução processual, mostra-se completamente desfavorável ao réu.

Com relação à quantificação dos danos morais, não obstante a dificuldade para mensuração, ante a ausência de critério legal, é necessária a fixação alguns parâmetros.

Não se trata, no caso, de precificar o sentimento íntimo da pessoa lesada, visto que seria algo inviável. A indenização se presta, em verdade, a amenizar a dor experimentada em decorrência do ato ilícito praticado pelo réu.

Embora a vantagem pecuniária a ser aferida pelas vítimas não faça com que se restabeleça o
status quo ante
, mostra-se hábil a proporcionar uma compensação à pessoa prejudicada pela conduta ilícita.

A reparação por danos morais visa a compensação pelos males suportados em razão da conduta ilícita do agente, que provocou ofensa aos seus direitos da personalidade, assim considerados como aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade.

Neste aspecto, importa ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte lesada uma compensação pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de novos atos dessa natureza.

Para tanto, a condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa fixação do valor indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado, como também evitar uma punição ínfima e irrelevante ao agente estatal.

O juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelas vítimas, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais dos ofendidos, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, reputo que o valor de R$ 6.000,00, para cada um dos autores, se revela justo, adequado, proporcional e razoável.

Quanto aos danos materiais, a prova documental consubstanciou-se em comprovantes, recibos e notas fiscais, os quais se mostram firmes e seguros para o édito condenatório, consoante formulado à exordial”.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO ADQUIRIDO EM LEILÃO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – INVIABILIDADE – VALOR ADEQUADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que a indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Na hipótese, ficaram demonstrados tais requisitos, eis que a Apelada arrematou o bem em 16/09/2015 e somente em 28/04/2016, ou seja, após 06 meses lhe foi entregue a documentação do veículo, o que lhe impossibilitou de vendê-lo durante esse período, por falta de documentação.

Por conseguinte, caracterizado está o dano moral, uma vez que ficou evidente a omissão do banco Apelante em providenciar a documentação para transferência do veículo, o que acarretou o distrato do contrato de compra e venda entabulado com terceiro, maculando sua reputação e seu bom nome perante a sociedade.

Ademais, justifica-se manter o valor do quantum fixado pelo Juiz de origem, eis que arbitrados dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O termo inicial dos juros de mora, por se tratar de relação extracontratual, deve incidir desde o evento danoso, conforme dispõe o Verbete n.o 54 do STJ “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

(N.U 1001165-71.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 10/07/2019) (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024